Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-74.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013483-74.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDES GONCALVES - CPF: 962.938.371-34 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013483-74.2023.8.11.0040

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO – SITUAÇÃO QUE PERMANECE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento do Agravo Interno interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013483-74.2023.8.11.0040

APELANTE: FABIANA FERNANDES GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo requerido
FABIANA FERNANDES GONCALVES
contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça para a Apelação
que interpôs e, mandou recolher o preparo na forma simples, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

Reproduz as alegações já postas na Apelação e sobre as quais a decisão impugnada já pronunciou e não acolheu.

Além disso, alega que o que se discute é apenas a concessão do benefício de gratuidade, e que devido à isso não há necessidade de que primeiro recolha o que afirma não poder pagar, para somente depois decidir se faz jus ou não ao benefício.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno (id. 227515656).

Em contraminuta, id. 233341189, a agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013483-74.2023.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo requerido
FABIANA FERNANDES GONCALVES
contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça para a Apelação
que interpôs e, mandou recolher o preparo na forma simples, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

A decisão impugnada, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, já analisou os fundamentos postos neste interno e não os acolheu.

Observa-se que o indeferimento da gratuidade da justiça se deu pela falta da prova da alegada hipossuficiência, bem assim, considerado o valor do preparo deste apelo que é de aproximadamente R$400.00, cujo montante não há prova de que o recorrente não conseguisse fazer, isso porque sequer juntou os documentos probatórios, que faça jus a tal benesse.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No caso, a recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício
sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime sequer apresentou documentação comprobatória, quando intimada
.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária,
indefere-se o pedido.

Intime-se a apelante para providenciar o preparo no prazo,
nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.” (grifo próprio e nosso).

No mais, verifica-se em id. 214603338 que o requerido recorre de outros fatores da sentença, além da concessão da justiça gratuita, portanto se ausente o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento e a análise dos outros pontos do recurso.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 99, § 7o, do atual CPC, requerida justiça gratuita em sede recursal e indeferido o benefício, com intimação da parte apelante para pagamento das custas recursais, de forma simples e, posteriormente, em dobro, ausente a comprovação do efetivo recolhimento do preparo, o recurso não pode ser admitido, pois deserto. II- Preliminar de deserção acolhida. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000191229772001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)”

Logo, à míngua de elementos novos e aptos a demonstrarem a possibilidade de alteração, é de ser mantida a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para a Apelação que também foi interposta pelo aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024